Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS AGRAVADO: WILSON CORREIA VIANA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Márcio Sousa de Jesus (Id. 71860961) contra o pronunciamento Id. 71290374, em que esta Relatora entendeu prejudicada a análise do pedido de expedição de ofício à TERRACAP, em razão da existência de informação técnica já constante nos autos. Em síntese, o Agravante alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à TERRACAP configura cerceamento de defesa, pois está inviabilizando a obtenção de informações relevantes para comprovar a tese defendida no processo. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à TERRACAP, com vistas à obtenção de informações relativas ao processo administrativo em curso. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que a r. decisão agravada seja integralmente reformada. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo Interno foi interposto contra o despacho Id. 71290374, que entendeu prejudicada a análise do pedido de expedição de ofício à TERRACAP, em razão da existência de informação técnica já constante nos autos (Id. 67087480). Todavia, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso contra despachos ordinatórios. Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, logo, não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, revela-se manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno, impondo-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Por fim, advirto que, na hipótese de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ao embargante será aplicada multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora